Tribunal: TJBA
Processo: 0118974-32.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0118974-32.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO REMEDIO LEITE DE SANTANA

Advogado(s)
:
PAULO MARCIO VASCONCELOS GOMES

APELADO: EMPRESA DE TRANSPORTES SAO LUIZ LTDA

Advogado(s)
:
GODOFREDO DE SOUZA DANTAS NETO, JOSE MARCELO OLIVEIRA, DIELSON FERNANDES LESSA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO TRANSPORTE COLETIVO. PASSAGEIRA. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 15.000,00. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PENSÃO MENSAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por passageira de transporte coletivo contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais, morais e pensionamento, em virtude de acidente ocorrido em 03/06/2008. A sentença reconheceu o direito à reparação por danos materiais e morais, no valor de R$ 15.000,00, e rejeitou o pedido de pensão mensal, fixando sucumbência recíproca com honorários em 14% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se o valor arbitrado a título de danos morais é insuficiente diante da extensão das lesões e das sequelas sofridas;
(ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de pensão mensal vitalícia;
(iii) saber se o termo inicial dos juros moratórios deve ser a data do evento danoso ou a da citação;
(iv) saber se é possível o afastamento da sucumbência recíproca ante a parcial procedência da demanda.

III. Razões de decidir
3. O valor de R$ 15.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, compatível com os parâmetros desta Corte em casos similares, não se justificando sua majoração.
4. A concessão de pensão mensal exige demonstração de incapacidade laborativa total ou parcial e definitiva, o que não se verifica no caso, já que o laudo pericial atestou apenas leve redução funcional (15%), sem prejuízo à capacidade laboral.
5. Em se tratando de responsabilidade contratual, decorrente do contrato de transporte, os juros moratórios incidem a partir da citação, nos termos do art. 405, do Código Civil, afastando-se a aplicação da Súmula 54, do STJ.
6. A fixação da sucumbência recíproca está de acordo com o art. 21, parágrafo único, do CPC/1973, vigente à época da propositura da demanda, considerando-se a parcial procedência dos pedidos.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

A indenização por danos morais fixada em R$ 15.000,00 é compatível com os precedentes jurisprudenciais para casos de lesões sem incapacidade permanente.

A pensão mensal por acidente exige prova de redução significativa e permanente da capacidade laborativa, bem como prejuízo econômico relevante, não caracterizados nos autos.

Em caso de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.

A sucumbência recíproca é cabível em ações com êxito parcial, conforme previsão do CPC/1973.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 405, 734, 950; CPC/1973, art. 21, parágrafo único; CPC/2015, arts. 85, §11, 98, §3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2289290/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 24.04.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1493332/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 27.04.2017; TJBA, Apelação Cível nº 0085195-23.2009.8.05.0001, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, 2ª Vice-Presidência, j. 04.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0118974-32.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARIA DO REMEDIO LEITE DE SANTANA
e como apelada
EMPRESA DE TRANSPORTES SAO LUIZ LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator